Tribunal: TJSP
Processo: 1051365-41.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
APELAÇÃO. Prestação de serviços médico-HOSPITALARES. Ação de cobrança ajuizada contra a paciente beneficiária dos serviços e de plano de saúde ao tempo do atendimento. ação julgada procedente. Inconformismo da ré. PRETENSÃO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE DA seguradora NotreDame Intermédica E DA EMPREGADORA CARREFOUR. POSSIBILIDADE DE DENUNCAÇÃO À LIDE DA SEGURADORA. FORMAÇÃO DA LIDE SECUNDÁRIA.

Ementa:
APELAÇÃO. Prestação de serviços médico-HOSPITALARES. Ação de cobrança ajuizada contra a paciente beneficiária dos serviços e de plano de saúde ao tempo do atendimento. ação julgada procedente. Inconformismo da ré. PRETENSÃO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE DA seguradora NotreDame Intermédica E DA EMPREGADORA CARREFOUR. POSSIBILIDADE DE DENUNCAÇÃO À LIDE DA SEGURADORA. FORMAÇÃO DA LIDE SECUNDÁRIA. CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 125, II, DO CPC E inciso I, do artigo 1o, da Lei n.o 9.656/98. PRECEDENTES deste e. tribunal de Justiça. afastada a denunciação da lide da empregadora CARREFOUR por não vislumbrar A responsabilidade contratual de reembolsar a apelante em ação de regresso. SENTENÇA ANULADA.

Recurso de apelação parcialmente provido, com anulação da r. sentença e determinação.